Tribunal: TCU
Processo: 005.711/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal em benefício dos interessados acima identificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal, em benefício dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as admissões expedidas em favor dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; e 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.